Tribunal: TJBA
Processo: 8000061-47.2025.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000061-47.2025.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

APELADO: ADAILTON BATISTA FONSECA

Advogado(s)
:
HELDER PIRES PEREIRA, ELISA MARIA SILVA CHAVES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. FISCAL MUNICIPAL SANITÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. DESVIRTUAMENTO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. FUNÇÃO PERMANENTE. APLICAÇÃO CONJUNTA DOS TEMAS 551 E 916 DO STF. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E FGTS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 -
O recurso.
Agravo interno interposto por Adailton Batista Fonseca contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Tanhaçu, reconhecendo a nulidade da contratação temporária desde a origem e restringindo a condenação ao pagamento do saldo do FGTS, com exclusão do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional.

2 -
Os fatos relevantes.
O agravante exerceu a função de Fiscal Municipal Sanitário mediante contrato temporário pelo período de 1.º de março de 2021 a 31 de dezembro de 2024 — quase quatro anos —, sem que o Município tenha demonstrado qualquer justificativa para a manutenção do vínculo por prazo tão extenso ou para as renovações contratuais sucessivas. A função exercida é de natureza permanente na estrutura da Administração Pública municipal, configurando serviço ordinário do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se a nulidade da contratação temporária reconhecida desde a origem afasta a incidência do Tema 551 do STF, ou se a prolongada manutenção do vínculo para o exercício de função permanente configura desvirtuamento apto a autorizar a condenação ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, cumulativamente ao FGTS assegurado pelo Tema 916.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - Os Temas 916 e 551 do STF não são mutuamente excludentes, mas coexistem e se complementam. O STF, no julgamento do RE n.º 1.410.677/MG, assentou que, nas hipóteses de comprovado desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas e reiteradas renovações, aplica-se a segunda ressalva do Tema 551, o que não exclui a incidência concomitante do Tema 916. Nessas circunstâncias, além do FGTS, o servidor faz jus ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço.

5 - A fiscalização sanitária é atividade essencial e contínua da Administração Pública municipal, prevista na Lei n.º 8.080/1990, configurando serviço ordinário permanente do Estado, insuscetível de enquadramento como necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal e do Tema 612 do STF. A prolongada manutenção do vínculo por quase quatro anos, para o exercício de função de natureza permanente, sem qualquer justificativa de excepcionalidade, configura o desvirtuamento a que alude a segunda ressalva do Tema 551. Nessa hipótese, a nulidade desde a origem e o desvirtuamento não se excluem: a nulidade é precisamente o que caracteriza o desvirtuamento, evidenciado e agravado pela duração do contrato.

6 - O reconhecimento das verbas não convalida a contratação irregular nem reconhece vínculo empregatício de qualquer natureza. Asseguram-se ao agravante apenas as verbas de natureza alimentar correspondentes à contraprestação pelo trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

7 - Com o provimento do agravo interno e o restabelecimento integral da sentença, a sucumbência recai integralmente sobre o Município, impondo-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
8 - Agravo interno a que se dá provimento, para reformar a decisão monocrática agravada e negar provimento ao recurso de apelação do Município de Tanhaçu, restabelecendo integralmente a sentença de primeiro grau, com majoração dos honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade das verbas devidas pelo agravante nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000061-47.2025.8.05.0253
, sendo parte Apelante
MUNICÍPIO DE TANHAÇU
e parte Apelado
ADAILTON BATISTA FONSECA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, reformando a decisão monocrática agravada para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.